Tribunal: TJDFT
Processo: 0013818-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA’S. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROCESSO EM TRÂMITE POR MAIS DE 15 ANOS. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução em virtude da prescrição do crédito tributário. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que o termo inicial da prescrição intercorrente já foi definido nos autos por força da decisão de ID 43447851 dos autos de origem, que determinou o arquivamento dos autos nos termos do art. 40 da LEF em 15/07/2016 e foi objeto de ciência pela Fazenda Pública em 22/07/2016. Assim, narra que somente a partir de então restou iniciado o prazo de suspensão da execução e posteriormente do prazo prescricional. Assevera que a referida decisão está preclusa, pois não foi objeto de recurso. Sustenta que, uma vez fixado o termo inicial da suspensão da execução em 22/07/2016, é certo que, na pior das hipóteses, esta ficou suspensa até 22/07/2017, de modo que a prescrição intercorrente teria o condão de se consumar apenas em 22/07/2022. Por fim, descreve que o Fisco não pode ser prejudicado pela demora imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme súmula n. 106 do STJ.
2. Da prescrição quinquenal reconhecida. 2.1. É cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional preconiza que "a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva", bem como que a citação do executado interrompe a prescrição. Inteligência do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN — com redação anterior a LC no 118/05. 2.2. No caso dos autos, a interrupção do prazo da prescrição ocorreu nas datas de 13/02/2006, citação do primeiro réu, e 15/09/2008, citação do segundo réu. 2.3. Assim, verifica-se que o feito se encontra em trâmite por cerca de 15 anos, a contar da última data de citação, qual seja, o ano de 2008. 2.4. Nesse panorama, forçoso reconhecer que os créditos tributários foram alçados pela prescrição por desídia exclusiva do exequente, o qual deixou de movimentar a máquina judicial no momento oportuno a fim de evitar a perda da pretensão executiva. 2.5. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 2008 por conta da citação. 2.6. Jurisprudência: “(...) 2. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 2.1. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional. 2.2. Nos termos do art. 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. (...)” (00066164620058070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.)
3. Quanto à alegação de morosidade da justiça, o enunciado da Súmula 106 do STJ, preceitua que: “Proposta a execução no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3.1. No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 3.2. Jurisprudência: “(...) 5. Afasto a tese de morosidade do aparelho judicial, por consequência, a aplicação da Súmula 106 do STJ, vez que desde 2012, quando a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por noventa dias, até a prolação da sentença em 2020, a Exequente se manifestou apenas duas vezes no processo para requerer a pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. (...).” (00004778320028070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 3/6/2022).
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
5. Apelo improvido.